Tribunal: TJES
Processo: 5008280-07.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008280-07.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: GENECI DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5008280-07.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: GENECI DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
CONDENAÇÃO DEFINITIVA. RECOLHIMENTO JUNTO AO QUARTEL DO COMANDO-GERAL DA POLÍCIA MILITAR. IMPOSSIBILIDADE. EX-POLICIAL MILITAR. AUSENTE EVIDÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES DE RISCO À SEGURANÇA PESSOAL.
RECURSO IMPROVIDO.

1. Via de regra, a prisão especial não se aplica em casos de prisão definitiva, conforme dispõem o Código de Processo Penal e a Lei de Execuções Penais.

2. Muito embora a Lei de Execução Penal e a Lei Estadual n° 6.868/01 afirmem a possibilidade do recolhimento em presídio militar para aqueles que já integraram as fileiras da Polícia Militar, não se trata de uma obrigatoriedade, e não se verifica, no caso em voga, evidência concreta de fundadas razões de risco para a segurança pessoal do agravante.

3. Apenado que cumpre pena definitiva em presídio civil, porém em setor separado e adequado a sua condição peculiar.

4
. Recurso improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5008280-07.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: GENECI DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de
Agravo
de
Execução
Penal
interposto por
GENECI DE OLIVEIRA
em face da r. Decisão (Id. 3227614, p. 19), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, nos autos do processo de execução tombado sob n° 2000629-35.2020.8.08.0035, por meio da qual fora indeferido o requerimento de transferência do apenado para o Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar do Espírito Santo.

Nas razões recursais (Id. 3227613, pp. 01/09), a Defesa pugna pela reforma da Decisão, requerendo a transferência do recorrente para o Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar do Espírito Santo.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (Relatório da Situação Processual Executória, mov. 80 do SEEU) que, atualmente, o agravante cumpre pena na Penitenciária de Segurança Média I (PSME-I), em
regime fechado
, por ter sido condenado, nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0115418-68.2011.8.08.0012, à pena de 09 (nove) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 121, incisos I e IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, contra sua esposa (mov. 1 do SEEU).

Em 27/6/2022, a Defesa do agravante requereu, perante o Juízo de Execução, a transferência do apenado para o Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar (Id. 3227614, pp. 12/16).
No entanto, em 20/4/2022, o pedido fora indeferido sob o argumento de impossibilidade da prisão especial, em se tratando de preso definitivo, bem como determinou que se oficiasse ao Comando da Polícia Militar acerca da possibilidade do apenado cumprir a pena em regime fechado ou semiaberto (Id. 3227614, pp. 17/18).

Ato contínuo, fora mantido o indeferimento do pedido do agravante, com fulcro nos argumentos supracitados, bem como em Ofício da Polícia Militar que indicava a impossibilidade de o recorrente cumprir pena em estabelecimento da Instituição, em razão da falta de serviços médicos adequados para o cuidado das condições de saúde do apenado (Id. 3227614, p. 19).

Em face da anterior Decisão, a Defesa interpôs o presente recurso de Agravo em Execução Penal, em que requer a reforma da r. Decisão, para que seja concedida a transferência de unidade prisional, sob fundamento de o agravante permanecer no quadro da Polícia Militar, bem como da possibilidade de ele se valer da utilização do Hospital da Polícia Militar Capixaba (Id. 3227613, pp. 01/09).

Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, não é possível o acolhimento do pedido.

Destaca-se que, via de regra, a prisão especial não se aplica em casos de prisão definitiva, como o presente, em que a condenação se encontra encoberta pela coisa julgada.

Aceca do tema, destaque-se a legislação pátria:

“Art. 295. Serão recolhidos a quartéis ou a
prisão especial
, à disposição da autoridade competente, quando sujeitos à
prisão antes da condenação definitiva
: (...)

V – os oficiais das Forças Armadas e os militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;” (Código de Processo Penal – Destaquei)

“Art. 84. O preso provisório ficará separado do condenado por sentença transitada em julgado. (...)

§ 4°
O preso que tiver sua integridade física, moral ou psicológica ameaçada pela convivência com os demais presos ficará segregado em local próprio.
” (Lei n° 7.210/84 - Destaquei)

Por outro lado, não ignoro o que dispõe a Lei Estadual n° 6.868/01
:

“Art. 1º O Presídio Militar localizado no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar, em Maruípe, será destinado exclusivamente para a prisão de Policiais Militares da ativa, reserva remunerada e reformados envolvidos, seja qual for a natureza, o título ou a origem da ordem de prisão.

Parágrafo único. Havendo presídios nas Unidades e Subunidades da Polícia Militar, sua destinação obedecerá às prescrições do presente artigo.

Art. 2º Havendo
fundadas razões de risco para a segurança pessoal,
o Comando Geral da Polícia Militar poderá autorizar o recolhimento junto ao presídio militar, de pessoas que já tenham pertencido aos quadros da Polícia Militar.
(Destaquei)
”

Outrossim, muito embora a supracitada Lei Estadual preveja a possibilidade do recolhimento em presídio militar para aqueles que já integraram as fileiras da Polícia Militar, tal situação
não se trata de uma obrigatoriedade.

Além disso, no caso vertente, não se verifica concretamente evidência de fundadas razões de risco para a segurança pessoal do agravante, conforme exigido pelas supracitadas Lei de Execução Penal e Lei Estadual n° 6.866/01.

Ademais, a questão se encontra, de certa forma, superada, pelo Agravo de Execução Penal n° 0011404-12.2021.8.08.0035, assim ementado:

"AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL. COVID-19. RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020, DO CNJ. AGRAVANTE INTEGRANTE DO GRUPO DE RISCO. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE.
MILITAR. PRISÃO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE ATENÇÃO EM PRESÍDIO CIVIL, DESDE QUE SEGREGADO.
RECURSO IMPROVIDO. [...]. 4.
A prisão especial a que faz jus o militar não se correlaciona necessariamente com a natureza da administração da Unidade Prisional, isto é, se civil ou militar, mas, sim, às condições condignas de segurança e segregação dos presos comuns que garantam a integridade físico-psíquica do preso com esse perfil.
Jurisprudência. 5. Recurso a que se nega provimento. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210043269, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)
"

Destaco, ainda, trecho do Voto de relatoria, no Agravo de Execução citado:

"Prosseguindo, a defesa argumenta que a prisão domiciliar seria devida, pois a PSME I, para onde foi transferido, não é prisão militar, o que corresponderia a violação a prerrogativa legal de ser custodiado em Unidade dessa natureza.

Contudo, observa-se que o próprio responsável pela Unidade Prisional Militar afirmou que a PSME I já recebe outros presos da área de segurança, bem como possui o aparato médico compatível com as necessidades do apenado.

Com efeito, a prisão especial a que faz jus o militar não se correlaciona necessariamente com a natureza da administração da Unidade Prisional, isto é, se civil ou militar, mas, sim, às condições condignas de segurança e segregação dos presos comuns que garantam a integridade físico-psíquica do preso com esse perfil."

Vale notar que o agravante cumpre a pena em ala diversa dos presos comuns, adequada a sua situação peculiar, conforme disposto no Acórdão acima.

Em caso similar, oriundo deste Estado, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela impossibilidade da concessão da transferência de unidade prisional:

“EXECUÇÃO PENAL. EX-POLICIAL MILITAR. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. RECOLHIMENTO JUNTO AO QUARTEL DO COMANDO-GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA FORÇA PÚBLICA. LEI ESTADUAL N. 6.868/01. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RISCO À SEGURANÇA PESSOAL. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - Nos termos do que já estabelecido pela jurisprudência dessa Corte Superior de Justiça, a perda da condição de policial militar impossibilita o recolhimento a quartel ou prisão especial nas hipóteses de custódia cautelar. Com maior razão, esse entendimento se aplica às prisões definitivas, como a do caso em tela.

Precedente.

II - Não obstante a Lei Estadual n. 6.868/01 conceda àqueles que já integraram as fileiras da Policia Militar local o direito ao recolhimento nas hipóteses de risco à segurança pessoal, tal circunstância não está adequadamente evidenciada nos autos, uma vez que o único registro oficial (fls. 127-138) aponta uma agressão supostamente cometida pelo próprio recorrente, o que denota, a princípio, ser ele o fator de risco para os demais detentos.

Recurso ordinário desprovido. Expeça-se recomendação ao eg. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo para que mantenha o recorrente em ala separada dos demais detentos.

(RHC n. 44.380/ES, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 3/2/2015, DJe de 10/2/2015. - Destaquei)”

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO
-
LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)